Tribunal: TJBA
Processo: 8061302-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061302-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS CHACHA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA EMBASA. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO DO STF, NA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.816/BA, RECONHECENDO A PRETERIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público da EMBASA, visando à sua nomeação e posse sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados para funções idênticas às do cargo pretendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados para o exercício de funções idênticas às do cargo objeto do concurso configura preterição apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a nomeação imediata do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784). A expectativa de direito converte-se em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, especialmente diante de condutas administrativas que evidenciem necessidade de pessoal. A contratação de terceirizados para o desempenho de funções idênticas às do cargo previsto em concurso vigente caracteriza burla à regra do concurso público e indica necessidade permanente de pessoal. A prova documental demonstra, em juízo de probabilidade, a contratação de diversos terceirizados pela agravada para atuação na mesma área do cargo pretendido, evidenciando preterição. A orientação do STF na SL nº 1.816/BA reconhece que a terceirização simultânea ao concurso para funções idênticas pode configurar preterição arbitrária. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da preterição demonstrada e o perigo de dano se evidencia na perpetuação da exclusão do candidato enquanto a Administração supre a demanda por meios precários. A tutela antecipada recursal anteriormente deferida deve ser confirmada, diante da coerência com o conjunto probatório e a jurisprudência aplicável. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061302-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MATHEUS CHACHA SANTOS e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO